Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de NATALICIO MOREIRA DOS SANTOS, nascido em 25/12/1982, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG no 2194632, ora paciente. Aponta como autoridade coatora o juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia-DF. A impetrante afirma que o paciente encontra-se preso desde 03/04/2022 em razão da prática de lesão corporal contra sua irmã Ana Cristina Moreira de Araújo. Que a magistrada de origem, ao receber o auto de prisão em flagrante converteu em prisão preventiva, sem que houvesse medida protetiva em vigor no momento da prisão. Que, segundo afirmou a esposa do paciente, caso ele seja posto em liberdade, passará a residir na sua residência, portanto, em local diverso do endereço de sua irmã (vítima). Que é direito do paciente responder ao processo em liberdade, com estrita observância às medidas protetivas que lhe foram impostas, por ser o caminho menos oneroso e mais consentâneo com os ditames constitucionais, que preveem a prisão ante tempus como medida de caráter excepcionalíssimo, mormente diante da possibilidade de medidas que em si garantem o resguardo da integridade física e emocional da vítima. Que o decreto de prisão preventiva exige que o magistrado aponte concretamente a necessidade da custódia. De maneira que, considerações abstratas acerca da conduta praticada ou a intuição de que não cumprirá eventuais restrições de aproximação da ofendida não podem justificar a cautela extrema, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito. Questiona a ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva bem como a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. Com amparo nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente. No mérito, pela confirmação da medida liminar. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, ademais, por se tratar de mera expectativa, já que, efetivamente, não houve decreto de prisão preventiva. No caso, embora combativa Defensoria Pública afirme que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do paciente, não é isso que se constata através de análise da decisão da magistrada de primeira instância. Isso porque, a meu sentir, os motivos pelos quais a revogação da prisão foi indeferida restaram suficientemente demonstrados. Quais sejam: a reiteração de condutas delituosas, o fato de paciente, no momento das agressões contra sua irmã, encontrar-se em liberdade provisória e, mesmo assim, não deu a devida importância ao seu direito de liberdade. Isso, verifica-se através o seguinte excerto da decisão impugnada. O crime foi praticado com violência à pessoa e o denunciado é reincidente e se encontrava em liberdade provisória, de forma que as circunstâncias apuradas até o momento indicam, no mínimo, audácia e predisposição do acusado para a prática de delitos, assim como destemor às imposições legais, o que não pode ser desconsiderado frente à flagrante necessidade de resguardo da ordem pública. Assim, diversamente do que afirma a impetração, tenho que a decisão combatida encontra-se suficientemente fundamentada, não subsistindo razão, por enquanto, para conceder a pleiteada liberdade do paciente. A concessão da ordem de habeas corpus, em sede liminar, ainda que possível no nosso ordenamento, exige efetiva ilegalidade ou abusividade no ato judicial. Evidentemente que a prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando paciente, mesmo em situação de liberdade condicional, continuar a praticar atos delituosos. A afirmação contida na exordial no sentido de que a esposa do paciente garantiu que no caso de liberdade do paciente, ele passará a residir na companhia dela (esposa) na QNM 06, conjunto D, casa 39, Ceilândia -DF, local diverso do endereço da ofendida, não pode ser justificativa apta à concessão da liberdade, porque, mesmo em situação de condicional, o paciente não procurou adotar comportamento condizente com sua condição de liberto sob condições. Por último, vale ressaltar que em delitos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, a garantia da ordem pública materializa-se na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração delitiva com resultados muitas vezes irreversíveis. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar formulado pela combativa defesa. Colham-se a informações do juízo de origem no prazo regimental. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos novamente. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator